Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-86.2024.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000146-86.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 016.126.521-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000146-86.2024.8.11.0006

APELANTE: VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO A RESPONSABILIDADE DO RÉU NO CRIME –
RECURSO PROVIDO
.

Não há cerceamento do direito de defesa quando as partes têm acesso aos elementos de prova produzidos no
iter
processual.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000146-86.2024.8.11.0006

APELANTE: VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valdomiro de Oliveira Leite, contra sentença que o condenou à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1100 (mil e cem) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) a condenação é nula, ante a “
falta de juntada aos autos do processo do relatório da operação que deflagrou a prisão do apelante, em atenção ao princípio da ampla defesa, face aos elementos presentes e ausentes contidos no processo posto a julgamento
”; 2) deve ser “
absolvido,

nos termos do artigo 386 do CPP, haja vista que restou ausente a apreensão de qualquer item que se caracterize como apetrecho para o tráfico, somado à falta de elementos de prova que vinculem o apelante à prática do delito a ele imputado – longe de qualquer dúvida razoável – bem como em razão da ausência de investigações preliminares anteriores à instauração do inquérito policial para subsidiar a narrativa das testemunhas que, na verdade, foi o único suposto indicio de provas a sustentar a denúncia e consequente condenação
”
(Id.
215211366 - pág. 1-20).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
1215211373 - pág. 1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 219448188 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000146-86.2024.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O apelante sustenta que teve seu direito de defesa cerceado, pela “
falta de juntada aos autos do processo do relatório da operação que deflagrou a prisão do apelante
”, elaborado pela Agência Regional de Inteligência do 6ª Comando Regional.

Em seu entender, “
s
eria essencial a juntada de tal Relatório, posto que é sabido que no Bairro Nova Era existe locais de venda de droga e, estas que foram apreendidas, como narrado nos autos, poderiam ser de qualquer pessoa que faz o comercio delas. O Relatório elaborado e não juntado aos autos poderia estabelecer a inocência do acusado ou a sua condenação sumária
”.

A preliminar não prospera.

Saliento que a atividade do setor de inteligência visa coletar dados sobre possíveis atividades criminosas.

O trabalho desenvolvido tem caráter eminentemente informativo e, como consiste essencialmente na análise de dados, em regra, estes são compartilhados apenas com o órgão a que o setor está vinculado, que poderá adotar estratégias preventivas ou desencadear ação para coibir determinada situação.

De fato, o art. 23, inciso VIII, da Lei n. 12.527/2011 – que regulamenta o acesso à informação – dispõe que “
são consideradas
imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação
as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam comprometer
atividades de inteligência
, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações
”.

Sob essa perspectiva, ao analisar situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RELATÓRIOS AVULSOS DE INTELIGÊNCIA POLICIAL. ACESSO IRRESTRITO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Entre as funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pela Constituição Federal está o controle externo da atividade policial (CF, art. 129, VII), o que abrange o acesso a quaisquer documentos relativos àquela atividade-fim (art. 9º da LC n. 75/1993).

3. A atividade de inteligência, disciplinada pela Lei n. 9.883/1999, que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) e criou a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), consiste na "obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado
".

4. "O controle e fiscalização externos da atividade de inteligência serão exercidos pelo Poder Legislativo na forma a ser estabelecida em ato do Congresso Nacional" (art. 6º daquele diploma legal).

5. A inclusão do Departamento de Polícia Federal entre os órgãos integrantes do SISBIN (art. 4º do Decreto n. 4.376/2002) permitiu àquela unidade a elaboração de relatório de inteligência (RELINT), que, de acordo com a União, "pode transcender o âmbito policial".

6. O controle externo da atividade policial exercido pelo Parquet deve circunscrever-se à atividade de polícia judiciária, conforme a dicção do art. 9º da LC n. 75/1993, cabendo-lhe, por essa razão, o acesso aos relatórios de inteligência policial de natureza persecutório-penal, ou seja, relacionados com a atividade de investigação criminal.

7. O
poder fiscalizador atribuído ao Ministério Público não lhe confere o acesso irrestrito a "todos os relatórios de inteligência" produzidos pelo Departamento de Polícia Federal, incluindo aqueles não destinados a aparelhar procedimentos investigatórios criminais formalizados.

8. O exercício de atividade de inteligência estranha às atribuições conferidas pela Constituição Federal à Polícia Federal (polícia judiciária) demanda exame de eventual contrariedade a preceitos constitucionais, o que não é possível na via do recurso especial.

9. Agravo interno desprovido
. (AgInt no REsp n. 1.439.165/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 20/8/2019).

Ainda que a diligência que resultou na prisão do réu tenha sido desencadeada por informações do setor de inteligência da PM, a apreensão das drogas ocorreu em uma diligência ostensiva, conforme autoriza o art. 144, § 5º, da Constituição Federal, sendo certo que a diligência está documentada no inquérito policial.

Aliás, como constou na sentença, “
não há norma jurídica que obrigue a documentação escrita e fotográfica da ação policial velada e, neste caso específico, em busca detalhada no PJE, verifico que não houve qualquer tipo de procedimento cautelar pretérito referente ao caso, não havendo que se falar em supressão documental em desfavor da defesa
” (Id. 215211364 - pág. 3).

Assim sendo, resta claro que não se negou ou restringiu o acesso da defesa aos elementos probatórios produzidos no
iter
processual.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta

do incluso inquérito policial que no dia 23 de dezembro de 2023, por volta das 16h30min, na Rua dos Souza, s/n, Bairro Nova Era, neste Município de Cáceres/MT, VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE, vulgo “GD”, com consciência e vontade, vendeu, transportou e trouxe consigo, para fins de traficância, 83 (oitenta e três) trouxinhas de maconha, totalizando 117,90 (cento e dezessete gramas e noventa centigramas) e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, totalizando 62,25 (sessenta e duas gramas e vinte e cinco centigramas) e 01 (uma) balança de precisão, marca Xtrad Sf-400, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (id. 138187041), auto de prisão em flagrante (id. 138186840), termo de exibição e apreensão (id. 138187043), laudo pericial (id. 138187053) e demais documentos coligados nos autos.

Da Dinâmica dos Fatos:

Infere-se dos autos que nas circunstâncias de tempo e local alhures descritos a guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Agência Regional de Inteligência do 6º Comando Regional para verificar informações de que havia um indivíduo realizando tráfico de entorpecentes próximo a uma escola.

Em diligências no local indicado, a Polícia Militar visualizou VALDOMIRO atravessando a rua para pegar as drogas em um terreno em frente de sua casa com a finalidade de entregar o ilícito para usuários, momento em que também recebia o pagamento.

Diante da justa causa, os agentes juntamente com a equipe do Canilfron realizaram a abordagem e busca no local onde o denunciado buscava as drogas e lograram êxito em encontrar em 01 (uma) balança de precisão e em uma moita nesse terreno da esquina 83 (oitenta e três) trouxinhas de maconha e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína.

Ressalta-se que a quantidade de drogas apreendidas, a forma de armazenamento (trouxinhas) e todas as circunstâncias que se relacionam aos fatos demonstram que o denunciado VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE praticou comércio ilícito de entorpecentes.

Ante ao estado de flagrante delito na prática de comércio ilícito de entorpecentes, o denunciado foi preso e encaminhado à presença da Autoridade Policial
.
[...]
(Id. 215211324 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 531.3.10.9047.2023.154328-A01, que atestou

positivo para maconha e cocaína (Id. 215211305 - pág. 1-7).

Na fase inquisitorial, o PM Cleber de Souza Ferreira descreveu a ocorrência, nos seguintes termos:

Q
ue a GUPM do oficial de dia,
após acionamento
da Agência Regional de Inteligência do 6º Comando Regional,
visualizou
um indivíduo realizando tráfico ilícito de drogas no bairro nova era, próximo a uma escola, que o suspeito atravessava a rua, pegava o ilícito em um terreno na frente de sua casa, que o mesmo pegava o dinheiro e entregava a droga ao usuário. diante da situação está equipe realizou a abordagem policial e em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, feito as buscas pela GUPM
no terreno baldio foi localizado uma balança de precisão, porém, o ilícito não fora encontrado, sendo acionado a equipe do Canilfron, através das buscas realizadas pelo cão foi localizado 83 (oitenta e três) porções de substâncias análogas à maconha em uma moita no terreno de esquina, em continuidade as buscas o cão localizou uma porção média de substância análoga à pasta base de cocaína em outra moita na mesma esquina

[...]
(Id. 215211896 - pág. 1-2).

O relato do PM José Eduardo Rodrigues Pereira foi no mesmo sentido (Id. 215211897 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 215211899 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o PM Cleber de Souza Ferreira declarou:

MP: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência envolvendo o Valdomiro, vulgo GD?

T: Sim.

MP: Foi recente, foi agora em dezembro de 2023, né?

T: Sim senhor.

MP: O senhor pode nos narrar o que foi que aconteceu?

T:
A gente foi acionado pela Agência Regional de Inteligência, a qual estava fazendo vigilância e visualizou o indivíduo, o réu fazendo comercialização de drogas, ele atravessa a rua, pegava algo no mato e repassava, a gente fez a abordagem do réu, voltamos até o local
,
fizemos a busca, conseguimos localizar uma balança, porém a droga a gente não tinha localizado, eu acionei o Canilfron, através dos cães localizou, salvo engano, 83 (oitenta e três) porções de substância análoga à maconha e também uma porção média

aí, aproximadamente 200g (duzentos gramas), de substância análoga à pasta-base de cocaína
, aí diante da situação foi feita a condução do suspeito até a delegacia e feito o boletim de ocorrência.

MP: Certo, então quem acompanhou ele comercializando foram os agentes da ARE, Agência Regional?

T: Sim senhor.

MP: Eles visualizaram que ele estava fazendo o comércio e indicaram o local onde estaria buscando a droga?

T Então, ele mora em uma esquina, nas proximidades, de frente à residência dele é uma região de mata, assim, tem um mato alto, alto não, médio.

MP: Era ali, o pessoal indicou que era ali que ele estava pegando?

T: Sim.

MP: Perfeito, vocês fizeram uma primeira varredura e não encontraram nada, foi isso?

T: Só localizamos a balança de precisão, os policiais só a balança de precisão.

MP: Estava no mato mesmo a balança?

T: No mato sim senhor.

MP: Perfeito, aí depois com os cães vocês encontraram a droga?

T: Sim.

MP: Outra pergunta, quando vocês chegaram para fazer a abordagem, onde que ele estava?

T: Ele estava atravessando, valgo engano, a inteligência estava acompanhando ele, estava atravessando a BR
.

MP: Entendi, estava atravessando a BR, estava indo em direção ou ele estava voltando?

T: Não, estava indo para outro lugar, saiu da residência e estava indo para outro lugar [...], falou que ia para a casa do pai dele
.

MP: Entendi, e quando vocês pegaram a droga e falaram para ele, falou alguma coisa a respeito disso?

T: Então, no primeiro momento ele negava, a gene perguntou, indagava ele sobre essa droga, ele negava, porém depois que achou só falou: “perdi”, não entrou em detalhes não.

MP: Não entrou em detalhes?

T: Não.

MP: Entendi.

[...]

Defesa: Me diz uma coisa, qual foi a dinâmica dessa abordagem, essa informação do setor de inteligência foi no dia 23 mesmo?

T: Foi na mesma data.

Defesa: Tá, na mesma data?

T: Foi.

Defesa: E como que se deu essa vigilância, através de câmera, como que foi?

T: Não, é feito, os policiais se posicionam em uma viatura descaracterizada e fica monitorando o local, mantendo o local e o alvo sob o visual e aí, nessa data, eles mantiveram essa vigilância, visualizaram também um outro individuo entregando uma sacola para o réu durante seu almoço ou depois do almoço, salvo engano, e ele também escondeu essa sacola na região da esquina, de mato, mas a vigilância de dá, os policiais posicionam o veículo descaracterizado e mantém o alvo, que é local, ou a pessoa sob vigilância, sob o olhar dos policiais.

Defesa: Tá, essa vigilância gera um relatório para realmente se confirmar se se trata da mesma pessoa?

T: Gera o relatório de inteligência, ‘relint’.

Defesa: [...] você disse que foi entregue um outro, uma sacola para ele, você não, a inteligência disse que foi entregue uma sacola também?

T: Sim, um indivíduo com uma moto entregou para ele.

Defesa: E você chegou a questionar ele sobre essa sacola?

T: Ele nega, salvo engano o que ele falou... nem me recordo o que ele falou, mas falou que essa sacola não seria droga, ele negou que seria algo ilícito.

Defesa: Tá, sabe me dizer se ele ou alguém que mantivesse contato era alvo de alguma investigação, alguma coisa, vigilância?

T: Não entendi, ele?

Defesa: Ou alguma outra pessoa que teria relacionamento era alvo de alguma investigação, alguma coisa?

T: Então, a gente tem buscado estratégia no sentido de indivíduos relacionados à facção criminosas, inclusive o GD estava envolvido com membros de facções criminosas na cidade, a gente tem feito, tem buscado estratégia, então, tudo no intuito de reprimir o tráfico de drogas, como também antecipar crimes de homicídio na cidade, e o GD, que é o réu, alcunha GD, ele estaria envolvido com essas pessoas, né?

T: Quando foi, quando a inteligência passou essa informação, foi descrita as características dele?

T: Sim.

Defesa: Altura, peso, essas coisas todas?

T: Sim, foto, tudo, veículo que andava.

Defesa: Existe naquele bairro alguma boca de fumo, alguma coisa que seja ponto de venda de droga, alguma coisa ali, você sabe dizer?

T: Depois, poucos dias antes a Força Tática fez de um local de tráfico de drogas, a gente posterior à prisão do réu, a gente também fez ali no Bairro Vitória Régia também a prisão de outro individuo, que é até amigo do pessoal do Valdomiro, do réu, de posse de quatro peças de substância análoga à pasta-base; tem alguns pontos que a gente, a gente busca estratégia para poder estar reprimindo esse tipo de crimes, né?

Defesa: Você sabe dizer o nome desse amigo dele?

T: Fugiu agora, morava ali no Vitória Régia, esqueci a alcunha dele, não me recordo.

Defesa: Quando a inteligência acionou vocês, assim, qual o tempo que vocês demoraram para chegar aonde que ele estava?

T: Na verdade depende muito, a Inteligência monitora, impera o princípio da oportunidade, né?, confirma, vai juntando os dados, produz um conhecimento de forma imediata e de posse desse conhecimento, a gente é acionado para realizar a abordagem no momento, princípio da oportunidade; no caso, o princípio da oportunidade foi quando ele saiu da residência, agora saber da situação, a gente sabe desde o início, que ele estava a campo, que estava fazendo monitoramento, mas o acionamento é durante o princípio da oportunidade, então a abordagem foi feito dentro princípio.

Defesa: E quando foi feita a abordagem, ele tinha, estava na posse de algum, droga, dinheiro?

T: Não, com ele durante a abordagem policial, com ele não tinha nada, mas devido às fundadas razões, devido toda a dinâmica dos fatos, a gente retornou até o local e iniciamos as buscas
. [...] (Id.
215211360 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O depoimento do PM José Eduardo Rodrigues Pereira auxiliou na compreensão do caso:

MP: O senhor se recorda dessa ocorrência envolvendo o Valdomiro, o GD?

T: Sim, recordo.

MP: Pode narrar como foi a situação?

T:
Então, nessa situação foi a inteligência nossa que passou, passou que havia o fato de ele nessa época lá estar vendendo droga, porém ele pegava no terreno baldio a frente, né?, aí que nós fomos até o local verificar o que de fato estava havendo mesmo, aí que nós conseguimos achar; primeiro encontramos a balança no mato, aí depois dessa balança encontrada no moto, fazendo a revista mais, chamamos os cães do Canilfron, nessa que os cães chegaram lá encontraram também os produtos ilícitos lá no local.

MP: Perfeito, essas informações que vocês tiveram oi da Inteligência, que o senhor falou?

T: Isso, a Inteligência.

MP: Elas davam conta de que era o senhor Valdomiro, o GD?

T: Isso, sim.

MP: Falava que era ele?

T: Ele sim senhor, isso.

MP: Tá e falava que ele estava fazendo essa comercialização, que a droga estaria armazenada lá no mato, chegaram a descrever isso aí?

T: Sim senhor.

MP: Perfeito, então não tinha dúvida que era ele, que a Inteligência identificou ele como a pessoa que estava fazendo esse comércio, não tem dúvida disso?

T: Ele, isso sim senhor.

MP: Perfeito, quando vocês abordaram, ele estava onde?

T: Eu não me recordo direito o endereço não, o local que ele estava, não consigo me recordar.

MP: Mas não era ali próximo do local, ele não estava ali perto da mata ou próximo ali?

T: Não, não estava ali próximo não
.

MP: Certo, vocês levaram ele para lá, né?, foi assim, né?

T: Sim.

MP: Quando... primeiro localizaram a balança, foi isso, né?

T: Isso, a balança primeiro.

MP: Perfeito, quando vocês localizaram a droga, ele chegou a falar alguma coisa?

T: Falou, falou que era dele mesmo.

MP: Ele admitiu então
?

T: Ele porém era para uso dele
.

MP: Ah, ele falou que era para uso dele?

T: Isso, isso aí.

MP: A inteligência estava monitorando ele já fazia muito tempo, dias?

T: O tempo que eles estavam monitorando ele não sei informar para o senhor não, tempo não sei informar
.

MP: Entendi, mas eles identificaram claramente essa atividade dele, que era ele que ia lá e buscava as drogas?

T: Isso, era ele sim.

[...]

MP: Falou que ele estava, essa fala da Inteligência, nessa informação da Inteligência, que ele estava vendendo, que ele estava passando droga para outras pessoas?

T: Isso sim senhor, que estava vendendo, comercializando ali.

MP: Ele falou alguma coisa da balança precisão, ele admitiu que era dele, falou alguma coisa assim desse tipo?

T: Não, não falou.

MP: Só falou da droga?

T: Isso, quando chegou os cães, quando ele viu que chegou os cães ele ficou bem nervoso, apreensivo, bem assim, tudo, aí quando os cães acharam, até ele falou: “não, é só isso que tem”, aí depois com os cães conseguimos localizar mais um pouco ainda.

MP: Aí ele falou então isso aí que o senhor disse, que era para uso?

T: Isso.

[...]

Defesa: ME diz uma coisa, essa apreensão foi no dia 23 de dezembro, né?, de 2023, esse mesmo dia que a Inteligência comunicou: “olha, ele está fazendo tráfico, está vendendo, tal, pode ir lá que ele vai pegar”, alguma coisa assim, foi nesse mesmo dia ou eles disseram isso antes e foi um tempo depois que foram, como que é?

T: Foi nesse mesmo dia.

Defesa: Nesse mesmo dia?

T: Nesse mesmo dia, [...], até então quem recebe essas informações, assim, tudo, é o oficial, é o oficial nosso lá, ele que recebe as informações, aí eu nãos ei dizer ao certo já tinha, algum tempo antes já tinha falado sobre ele, mas, aí que eu fui no local nesse dia lá, foi aquele dia que foi passada essa informação, mas não sei dizer ao senhor ao certo se já tinha tempos antes.

Defesa: E nesse dia que passaram afirmaram que ele tinha feito venda de droga nesse dia 23?

T: Isso.

Defesa: Você disse também que a inteligência passou que a droga estava no mato?

T: Isso, porque ele saia...

Defesa: E quando vocês foram não acharam a droga, precisaram da ajuda de um cão, é isso?

T: Sim senhor.

Defesa: Porque vocês não acharam, precisaram da ajuda de um cão, se tinham certeza, estava muito bem escondida, alguma coisa [...]?

T: Isso, é que estava bem escondida mesmo, um pouco tampada com terra, com mato assim, e a outra estava mais longe um pouco.

Defesa: Tá.

T: Foi encontrado em locais diferentes, a maconha foi encontrada em um local, meio enterrada, e a outra, a pasta-base foi encontrada mais à frente um pouco.

Defesa: A Inteligência também chegou a passar alguma informação que o Valdomiro fizesse parte de alguma facção?

T: Não, quanto a isso não tive acesso.

Defesa: Você não sabe dizer se ele faz parte?

T: Não sei, eu perguntei até para ele lá, eu perguntei, ele disse que não. [...]

(Id.
215211360 - pág. 1 – Relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu sustentou que: 1) estava indo para a casa de seu pai quando foi preso; 2) o local onde as drogas foram encontradas é frequentado por usuários; 3) a casa de sua mãe é próxima de onde as drogas estavam; 4) os entorpecentes e a balança de precisão não lhe pertencem

(Id.
215211360 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Como se vê, a abordagem de Valdomiro aconteceu depois que a Inteligência informou aos policiais que ele comercializava drogas, e que as escondia em um terreno baldio, em frente à casa dele.

As testemunhas ouvidas foram uníssonas nesse sentido.

De fato, no local indicado a Polícia Militar encontrou uma balança de precisão, 83 (oitenta e três) porções de maconha, totalizando 117,90g (cento e dezessete gramas e noventa centigramas), e uma porção de cocaína, pesando 61,10g (sessenta e um gramas e dez centigramas).

No entanto, as provas produzidas não conferem certeza quanto a responsabilidade do réu no acontecido.

A informação recebida do setor de inteligência, dizendo que os entorpecentes pertenciam ao réu, não restou verificada, muito menos comprovada.

Na verdade, nenhuma diligência ocorreu para corroborar a mercancia atribuída a ele.

A abordagem de Valdomiro se deu em local
diverso
de onde as drogas estavam escondidas.

C
leber de Souza Ferreira explicou em juízo que o réu foi preso quando “
estava atravessando a BR”,
para ir à casa de seu pai.

De acordo com o Google Maps, a Rua dos Souza – onde a droga foi encontrada – está distante da BR 070 cerca de 2 KM (dois quilômetros).

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Os policiais responsáveis pela prisão tampouco presenciaram Valdomiro escondendo as drogas no terreno baldio ou em qualquer outra conduta capaz de caracterizar o crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por mais significativa que seja a convicção dos policiais militares de que as drogas pertenciam a Valdomiro, a circunstância não é suficiente para condená-lo.

E nem se diga que o histórico criminal dele – que ostenta condenação anterior por tráfico – justifica a condenação.

Imputar a autoria delitiva em razão dos antecedentes seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato”
(STJ, HC nº 318.297/SC - Relatora Minª Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma – 27.5.2015).

Conforme reiteradamente tenho defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, diante das incertezas que persistem após a análise minudente das provas, é impositivo isentar o réu da responsabilização penal, conforme se vê nos seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PERTINÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS – PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento do acusado, deve-se aplicar o brocardo do in dubio pro reo.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante participava do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada. [...] (
TJ/MT, N.U 0003277-56.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO.

Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT, RAC 70.760/2011, 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 22/3/2012).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o apelo interposto por Valdomiro de Oliviera Leite para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Diante da prisão preventiva preservada na sentença, delego ao juízo de primeiro grau ou ao plantonista a expedição do alvará de soltura em favor do réu, que deverá ser imediatamente cumprido, salvo não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024